Tribunal: STF
Processo: ARE 1080156
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos goza da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, no tocante ao IPTU incidente sobre os imóveis destinados à respectiva atividade-fim.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.